Tribunal: TJDFT
Processo: 0718072-06.2020.8.07.0007
Órgão julgador: FABRÍCIO FONTOURA BEZERRA
Órgão colegiado: 5a Turma Cível
Data de publicação: 2022-06-09

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Fabrício Fontoura Bezerra Número do processo: 0718072-06.2020.8.07.0007 Classe judicial: APELAÇÃO CÍVEL (198) APELANTE: DISTRITO FEDERAL APELADO: LUCIANA RIBEIRO DE ANDRADE, LUCIENE RIBEIRO DA SILVA D E C I S Ã O Vistos etc. Cuida-se de apelação interposta pelo DISTRITO FEDERAL contra a sentença proferida na ação de inventário dos bens deixados por Lusimar Ribeiro da Silva, sob o rito do arrolamento sumário, que homologou o formal de partilha, dispensando a prévia quitação do imposto de transmissão. Apresentas as contrarrazões, o julgamento do recurso foi suspenso, em razão da afetação do tema pelo STJ. Ato contínuo, os herdeiros LUCIANA RIBEIRO DE ANDRADE E OUTROS informaram a quitação da exação. Intimado, o apelante confirmou o pagamento do imposto, requerendo a desistência do recurso. É a síntese do necessário. Considerando que a apelação ainda não foi julgada, cabe ao Relator homologar o pedido de desistência, conforme se infere do art. 87, VIII, do RITJDFT. Assim, com fundamento no art. 998 do CPC, HOMOLOGO a desistência do recurso. Intimem-se. Desembargador FABRÍCIO BEZERRA Relator